Tribunal: TJBA
Processo: 8041231-21.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041231-21.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Crime de Presidente Jânio Quadros

Advogado(s):

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. DECRETO PRISIONAL FULCRADO NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARTS. 213 E 213, CP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE SODALÍCIO. EXAME QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE PELA VIA ESTREITA DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AFIRMATIVA DE AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO DO
DECISUM
QUE DETERMINOU O CERCEAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO COMANDO DECISÓRIO COM ARRIMO EM PARÂMETROS LEGAIS E SITUAÇÃO FÁTICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

1.
Afirma a Instituição Impetrante que o decreto prisional exarado pelo Juiz de Primeira Instância "
f
ere o Princípio da Homogeneidade
"; todavia, não se pode adiantar que eventual reprimenda que ser-lhe-ia aplicada seria ínfima ao ponto de justificar, com esteio em tal corolário, que este Tribunal se antecipe e, de pronto, já conceda a liberdade provisória em seu favor.

Conforme se extrai da intelecção do STJ acerca do tema, questões atinentes ao Princípio da Homogeneidade sequer podem ser processadas em via de remédio constitucional, posto que a "
confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
" (HC: 550582 MG 2019/0366511-0; AgRg no HC: 679667 MS 2021/0216844-9; HC: 625691 SP 2020/0298814-8).

Não conhecimento do
writ
quanto à hipotética transgressão principiológica.

2. Ultrapassada a parte não conhecida, tem-se que o ponto fulcral do debate em testilha concerne à hipotética ausência de fundamentação do
decisum
que determinou a prisão do Paciente, contudo inexistem razões para acolhimento da tese ventilada e consequente concessão da ordem perseguida.

3. A preventiva do Paciente foi determinada com arrimo na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, de acordo com o Magistrado Primevo, “
os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva estão demonstrados pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, pelo laudo de constatação preliminar de drogas e, pelo auto de exibição e apreensão de drogas
".

4. O STJ (AgRg no HC: 529903 SC 2019/0256510-6 e HC: 471988 ES 2018/0257175-1) e este Sodalício (HC: 00271781620178050000; HC: 00237667720178050000; HC: 00276759820158050000), já sedimentaram entendimento de que são válidas as custódias cautelares decretadas com baluarte ordem pública, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, quando o julgador não se abstiver de fundamentá-las, como ocorreu na hipótese.

5. A conjuntura fática trazida a conhecimento deste Colegiado – delito de tráfico de drogas supostamente engendrado pelo Paciente, o qual foi encontrado em posse de de 32 (trinta e duas) embalagens contendo cocaína, 24 (vinte e quatro) embalagens contendo maconha e a quantia de R$ 34,00 (trinta e quatro reais) – impõe seja mantida sua segregação preventiva, ao menos por ora.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas corpus
n.
8041231-21.2021.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente,
Renan Lima Pereira
, e como Autoridade Coatora o
MM. Juízo de Direito de Presidente Jânio Quadros/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
writ
e, na fração conhecida,
DENEGAR
a ordem pugnada, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2022.

T001